Tribunal: TJSP
Processo: 1060828-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – PREJUÍZOS E TRANSTORNOS DECORRENTES DAS OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO RODOANEL - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – PREJUÍZOS E TRANSTORNOS DECORRENTES DAS OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO RODOANEL - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos agentes públicos, prepostos e funcionários da parte ré e o resultado alcançado. 2. A prova pericial produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, corrobora tal conclusão. 3. Prática de conduta ilícita, não caracterizada. 4. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15. 5. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.